Tribunal: TJSP
Processo: 1028119-61.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Benefícios da gratuidade da justiça deferidos à recorrente - Sentença de procedência - Recurso de terceira interessada – Insurgência – Impossibilidade – Ausência de interesse recursal – Alegação de posse anterior não comprovada – Documento apresentado nos autos que se refere a declaração da síndica, que resta ser insuficiente a demonstrar a posse anterior alegada –

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Benefícios da gratuidade da justiça deferidos à recorrente - Sentença de procedência - Recurso de terceira interessada – Insurgência – Impossibilidade – Ausência de interesse recursal – Alegação de posse anterior não comprovada – Documento apresentado nos autos que se refere a declaração da síndica, que resta ser insuficiente a demonstrar a posse anterior alegada – Citação realizada nos autos que comprova que, à época em que a recorrente afirma que ocupava o bem em litígio, eram outros os ocupantes do imóvel em discussão – Interesse recursal não evidenciado – Legitimidade passiva não configurada – Não comprovação do requisito previsto no artigo 996, parágrafo único, do CPC – Sucumbência definida - Sentença mantida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547376
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028119-61.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes MARIA
MOREIRA
DOS
SANTOS,
VANESSA
CARLA
DEMARCHI
e
FABRÍCIO
FERNANDO GARCIA, é apelado ROGÉRIO AGOSTINHO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028119-61.2018.8.26.0506 -Voto no 18139 - SRF
2
VOTO No
: 18139
APELAÇÃO : 1028119-61.2018.8.26.0506
COMARCA : Foro de Ribeirão Preto 7a Vara Cível
APTE.
: Maria Moreira dos Santos
APTES.
: Vanessa Carla Demarchi e outro
APDO.
: Rogério Agostinho dos Santos (Justiça Gratuita)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Benefícios da gratuidade da justiça
deferidos à recorrente - Sentença de procedência - Recurso de terceira
interessada
Insurgência
Impossibilidade
Ausência de interesse
recursal
Alegação de posse anterior não comprovada
Documento
apresentado nos autos que se refere a declaração da síndica, que resta ser
insuficiente a demonstrar a posse anterior alegada Citação realizada nos
autos que comprova que, à época em que a recorrente afirma que ocupava
o bem em litígio, eram outros os ocupantes do imóvel em discussão
Interesse recursal não evidenciado Legitimidade passiva não configurada
Não comprovação do requisito previsto no artigo 996, parágrafo único,
do CPC
Sucumbência definida - Sentença mantida
Recurso não
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028119-61.2018.8.26.0506 -Voto no 18139 - SRF
3
Recurso à sentença de fls. 76/79, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 7a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto, Dr. Thomaz Carvalhaes
Ferreira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, concedendo a posse
do imóvel objeto do litígio, ao polo ativo, julgando improcedente o pedido de
indenização complementar.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte ré a arcar
com metade das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
do polo ativo fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do
artigo 85, §8o do CPC e Súmula 14 do STJ.
Recorre a terceira interessada pretendendo a reforma do julgado,
trazendo argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso bem processado (fls. 87/93) e respondido (fls. 107/108).
É o relatório.
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse que o apelado move
em face dos Ocupantes do imóvel em litígio.
O autor alega em sua inicial em síntese que é inventariante dos
bens deixados por José Agostinho dos Santos, dentre eles o imóvel situado na
Av. Lygia Latuf Salomão, no 375, apartamento 20-A, 1o andar, Bloco D, do
Conjunto Habitacional João Rossi. Afirma que há desconhecidos no uso do
imóvel, recusando-se à desocupação voluntária.
Pretende a procedência da ação, com os consectários legais e
processuais.
Tutela indeferida (fls. 46/49).
Houve citação pessoal dos ocupantes do imóvel (fls. 63),
decorrendo o prazo sem oferecimento de contestação (fls. 64).
Parecer do Ministério Público às fls. 72 dos autos, declinando da
manifestação no feito, por ausência de interesse que justifique a intervenção (fls.
72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028119-61.2018.8.26.0506 -Voto no 18139 - SRF
4
Manifestação do autor insistindo na posse injusta dos ocupantes
(fls. 75).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda, nos
termos já expostos.
Recorre a terceira interessada alegando em síntese que o
apelado não demonstrou exercício de posse sobre o imóvel, sendo que os
comprovantes de pagamento de energia elétrica e condomínio eram pagos pela
recorrente, que mora no imóvel e nunca recebeu a citação da presente demanda,
não tendo oportunidade de defesa. Afirma que desconhece as pessoas que foram
citadas na demanda, pretendendo a nulidade da sentença.
O recurso não merece ser conhecido.
De início defere-se os benefícios da gratuidade da justiça à
recorrente, uma vez que comprova estar desempregada desde 2012 (fls. 123) e
não ter apresentado declaração de imposto de renda nos anos de 2018 a 2020,
encontrando-se seu CPF regular (fls. 125/128).
Pois bem.
Na hipótese dos autos, o autor apelado comprova ser parte
legitima para promover a presente ação de reintegração de posse, tendo em vista
que é inventariante dos bens deixados por José Agostinho dos Santos.
Nos
autos
do
inventário
(processo
no
1044419-06.2015.8.26.0506) foi expedido mandado de imissão na posse em
favor do inventariante com relação ao imóvel objeto do litígio, situado na Av.
Lygia Latuf Salomão, no 375, Conjunto Habitacional Professor João Rossi, Bloco
D, 1o andar, apartamento no 20-A, conforme fls. 24.
No entanto, em consulta àqueles autos, denota-se que o autor
não obteve êxito na imissão na posse do bem imóvel (fls. 679 daqueles autos),
sendo o bem ocupado por terceiros, caracterizando assim, o esbulho perpetrado.
Sendo realizada a citação nestes autos, foi constatado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028119-61.2018.8.26.0506 -Voto no 18139 - SRF
5
Oficial de Justiça, que o bem imóvel em comento encontrava-se ocupado pela
Sra. Vanessa Carla Demarchi e pelo Sr. Fabrício Fernando Garcia, os quais
aceitaram cópia do mandado exarando seus cientes (fls. 63).
Todavia, nesta fase processual a recorrente interessada alega
que reside no imóvel, desconhecendo as pessoas que foram citadas na
demanda, requerendo a nulidade da sentença.
Sem razão, contudo.
Os documentos apresentados com as razões de apelação, são
apenas contas de energia elétrica e condomínio em nome de terceiras pessoas
(fls. 97/98), sendo determinada à recorrente a comprovação do interesse recursal,
conforme despacho de fls. 113/114.
Com efeito, a recorrente apresenta nos autos uma declaração da
síndica do Condomínio, Neusa Martins Dias, declarando que a recorrente,
moradora do apartamento 20-A, pagou as taxas de condomínio em dia no
período de 02/01/2019 a 01/01/2020, juntando também uma Ata de Assembléia
Geral Extraordinária elegendo a Sra. Neusa como síndica (fls. 119/120).
Todavia, somente por esse documento não há possibilidade de
ser comprovada as alegações da recorrente no que tange a posse anterior do
imóvel.
Isso porque, o ato da citação nestes autos ocorreu em
28/01/2019 e o imóvel não estava ocupado pela recorrente (fls. 63).
Ademais, no dia 10/03 o oficial de justiça ao se dirigir ao imóvel
para cumprir o mandado de reintegração de posse, também não localizou a parte
recorrente no local (fls. 110).
E ainda, no dia 17/03 retornando o oficial de justiça ao local,
encontrou o imóvel totalmente livre de pessoas, móveis e objetos, procedendo
desta forma a reintegração de posse em favor do autor apelado (fls. 110).
Desta feita, resta evidente nos autos que não houve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028119-61.2018.8.26.0506 -Voto no 18139 - SRF
6
cumprimento do artigo 996, parágrafo único do CPC pela recorrente, uma vez que
não comprovou ser titular de direito a fim de ser parte legítima no presente feito,
pois, não demonstrou de forma efetiva ser possuidora do imóvel em comento.
Confira-se:
“Art. 996.
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a
decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir
direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como
substituto processual”
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Penhora no rosto dos autos.
Terceiro Interessado com intervenção no processo. Acordo firmado entre
exequente
e
executada
homologado.
Prestações
definidas
para
pagamento diretamente à credora. Superveniente revogação da penhora
no rosto dos autos. Interesse do Terceiro prejudicado nos autos
principais, que deve se voltar à execução onde persegue seu crédito
perante a executada (credora). Recurso que não mais atende o
fundamento de autoridade à intervenção da parte interessada. Inteligência
do artigo 996 do CPC. Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2130844-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro: 24/06/2020)
(g.n.).
Nesse contexto, não se vislumbra interesse recursal da
recorrente, nem ao menos a sua legitimidade passiva a ponto de ser conhecido o
presente recurso.
Por fim, deve a recorrente responder, juntamente com os réus, ao
pagamento da verba sucumbencial arbitrada pela r. sentença singular,
observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Em harmonia com o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator